Tribunal: TJSP
Processo: 2281821-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Pleito de efeito Suspensivo – Afastado – Inconformismo - Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – Hipótese em que as questões vertidas nos embargos dependem de dilação probatória e cuja verossimilhança não está evidenciada, a ponto de invalidar o título executivo – Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Pleito de efeito Suspensivo – Afastado – Inconformismo - Embargos que devem ser recebidos e processados apenas no efeito devolutivo – Hipótese em que as questões vertidas nos embargos dependem de dilação probatória e cuja verossimilhança não está evidenciada, a ponto de invalidar o título executivo – Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da execução – Artigo 919 do Código de Processo Civil – Decisão mantida - Recurso não provido.